Tribunal: STF
Processo: AI 852957
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de dois agravos sucessivos a dois recursos extraordinários interpostos por Tokarski & Cia LTDA. e outras. Em um dos recursos extraordinários, insurgem-se contra a inadmissão de embargos de divergência opostos em sede recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 36). Noutro, impugnam o acórdão de Segundo Grau, de lavra da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE SIMPLES SITUAÇÃO JURÍDICA DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTARIA, GENERICAMENTE, SEM REFERÊNCIA À RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO GENÉRICO. - Julga-se improcedente a pretensão declaratória, quando se limite, exclusivamente, a pretender declaração sobre situação fática informativa de possível inexistência de relação jurídica não afirmada, o mesmo ocorrendo com o pedido de restituição de indébito.” (e-doc. 28).



    2. Nas razões do reclamo interposto na origem, fundamentado na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se a ofensa aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 155, inc. II, e 156, inc. III, da Constituição da República, ao argumento de que a pretensão deduzida na inicial não é genérica, sem base fática, mas funda-se nas cobranças que eram envidadas pelo Estado mineiro do ICMS sobre os serviços de manipulação de medicamentos sob demanda. Assevera-se inviável a cobrança do ICMS em serviços personalizados de fornecimento de medicamentos, conforme o item 4.07 do Anexo da Lei Complementar nº 116, de 2003 (e-doc. 35).



    3. Nas razões do recurso interposto contra o julgado da Corte Superior, igualmente com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, porquanto existente a dissidência interna à Corte e não havendo que se se falar em alegação genérica, hipotética ou abstrata no pedido declaratório ajuizado (e-doc. 36). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Em relação ao reclamo voltado ao decisum do Superior Tribunal de Justiça, convém ressaltar que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4.1 Na espécie, não há que se trazer à análise desta Suprema Corte a insurgência relativa à dissidência havida na Corte Superior, porquanto relativa à sua jurisprudência específica, à hipótese do cabimento dos embargos de divergência nos termos de seu Regimento Interno, não havendo, ao menos diretamente, qualquer ofensa ao Texto Constitucional. 



    5. Considerado isso, é certo o desprovimento do recurso extraordinário interposto em face do julgamento da Corte Superior (e-doc. 36). 



    6. Quanto ao recurso remanescente (e-doc. 35), no que tange à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses das ora agravantes. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    7. Superada a questão, é certo que o acórdão de Segundo Grau baseou seu decreto de improcedência na falta de interesse de agir das recorrentes no pleito declaratório. Cabe destacar:



    “O pedido de declaração foi feito exclusivamente em razão de dúvida, sobre situação de caráter tributário, com descrição hipotética de fatos, não havendo, na realidade, nenhuma informação de concretude que poria em estado de incerteza a obrigação de pagamento de determinado tributo, ou seja, não há nenhuma afirmação ou negação, nem mesmo ameaça, da pretensão à determinada cumprimento de obrigação tributária. Neste caso, o que está a pretender os Apelantes é declaração de determinada situação jurídica, ou seja, declaração de não incidência tributária, genericamente considerada, sem levar em consideração qualquer pretensão específica, em forma de verdadeira consulta, para regulamentação de futuras operações. 



    Ensina Pontes de Miranda que 'O interesse jurídico de declaração estabelece-se desde que alguém afirma, ou nega, a relação jurídica, que outrem tem interesse em negar, ou afirmar, porque diz respeito a ele... O interesse jurídico pode ser concernente a qualquer relação jurídica, em qualquer momento da S dimensão do tempo. Mas é preciso que algo exista que a determinou, desde agora' (Comentários ao CPC/39, Forense, Tomo 1, 1958, pág. 111). ADROALDO FABR!CIO, por sua vez, é claro em afirmar: ‘O que por sentença se pode declarar é a relação, não algum elemento isolado dela: não o fato em si ou a norma em abstrato, mas a incidência de norma sobre o fato’ (Ação Declaratória Incidental, Forense, 1976, pág. 55). Ora, se a Autora não está a pedir declaração sobre relação jurídica tributária, determinada, específica e devidamente delimitada, declarar simplesmente, de forma genérica, sobre existência ou inexistência apenas um de seus elementos, a pretendida não incidência, como critério informativo de número ‘n’ de relações jurídicas, não demonstra interesse, porque nada se determinou, limitando-se o pedido de declaração exclusivamente a elemento isolado de possíveis relações jurídicas, com simples declaração de norma em abstrato.” (e-doc. 28, p. 3). 



    8. Este Supremo Tribunal, por não atingir questão de ordem constitucional, além de tratar de matéria de ordem fático-probatória, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos em que também se discute, tal qual a presente hipótese, a ausência de interesse de agir (ARE nº 1.369.080 AgR-ED, ARE nº 1.380.605-AgR e ARE nº 1.387.248 AgR, todos julgados pelo Plenário e de relatoria do Ministro Luiz Fux, ARE nº 1.422.312-AgR, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; ARE nº 1.437.766, ministro Nunes Marques):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Falta de interesse de agir. Preclusão. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Para suplantar o julgamento do Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da ocorrência da preclusão no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF.”



    (RE nº 1.033.315AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 13/11/2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.”



    (RE nº 1.089.464-AgR-ED/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 05/10/2018, p. 09/11/2018).



    9. Assim, não superado o óbice, sequer é necessário adentrar na matéria de fundo, não havendo que se falar, ademais, em qualquer vinculação do caso à decisão de sobrestamento determinada por meu eminente antecessor, o Min. Marco Aurélio. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.  Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator